Tribunal: TJMT
Processo: 1010315-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010315-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), GILSON VILELA D OLIVEIRA - CPF: 327.744.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA CRISTINA DE PAULA LIMA - CPF: 040.142.061-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. PENHORA DE VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO INDEFERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA DE CARÁTER PESSOAL. LAUDO PERICIAL VÁLIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica de direito privado, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos em face da Fazenda Pública Municipal, mantendo a cobrança de multa administrativa ambiental formalizada na CDA no 1423656, decorrente do Auto de Infração no 001310.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i)
verificar a validade formal da Certidão de Dívida Ativa;
(ii)
examinar eventual excesso de execução;
(iii)
avaliar a legalidade da penhora e da recusa de bens em substituição;
(iv)
analisar a alegada ilegitimidade passiva em razão da alienação do imóvel;
(v)
apreciar a validade do laudo pericial elaborado anos após o fato.

III. Razões de decidir

3. A CDA contém todos os requisitos exigidos pelos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, inexistindo nulidade.

4. O valor executado reflete corretamente os componentes legais — multa, correção monetária e Fundo PGM —, não havendo excesso de execução.

5. A penhora sobre o veículo da empresa é legítima, observada a ordem do art. 11 da Lei no 6.830/80, inexistindo violação ao princípio da menor onerosidade, pois a restrição é apenas de transferência.

6. A alienação posterior do imóvel não afasta a legitimidade da apelante, visto que a multa administrativa tem natureza pessoal e recai sobre quem era proprietário à época da infração.

7. O laudo pericial é válido, ainda que realizado anos após o evento, por basear-se em documentação contemporânea e não infirmada por contraprova.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“A Certidão de Dívida Ativa que contém os elementos exigidos em lei goza de presunção de liquidez e certeza, não se anulando por ausência de memória detalhada de cálculo.”

2.

“A multa administrativa ambiental possui natureza pessoal e não propter rem, respondendo o autuado que detinha a titularidade do bem à época da infração.”

3.

“É legítima a penhora de veículo na execução fiscal, ainda que de uso empresarial, quando observada a ordem legal de preferência e inexistente comprovação de prejuízo à atividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, §5o, e art. 11; Lei no 12.651/2012, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.823.083/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 11/06/2024; STJ, REsp no 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/04/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CX CONSTRUCOES LTDA
em face da sentença proferida pela Vara Esp. do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Ação de Embargos à Execução no 1010315-32.2021.8.11.0041
, que:
01)
julgou improcedentes os pedidos da inicial;
02)
determinou o prosseguimento da Execução Fiscal n. 0002004-82.2017.8.11.0082;
03)
condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, inciso I, e 4o inciso III, do Código de Processo Civil.

Aduz que,
execução fiscal embargada tem por objeto a cobrança de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 1423656, originada do Auto de Infração no 001310, lavrado em razão de incêndio ocorrido em terreno de propriedade da apelante.

Sustenta que, a CDA deve ser declarada nula por ausência de informações essenciais como o cálculo descritivo da dívida e a incidência de juros e correção monetária.

Argumenta que, o valor original da dívida de R$ 8.752,00 saltou para R$ 12.878,18 sem justificativa adequada, configurando excesso de execução.

Assevera que, é ilegal a penhora do veículo IM Benz 515 CDI/NPRINTERC, por ser imprescindível às atividades da empresa, com oferta de bens em substituição.

Assegurar que, não possui legitimidade passiva, eis que o imóvel em questão teria sido alienado em 10/06/2015.

Afirma que, o laudo pericial não possui validade, pois foi realizado dez anos após o suposto fato gerador.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma a sentença objurgada de modo a julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
ajuizou a execução fiscal n.
o 0002004-82.2017.8.11.0082, em desfavor de
CX CONSTRUCOES LTDA
, visando a cobrança de crédito não-tributário (auto de infração código de obras e edificações - multa administrativa ambiental) inscrito na CDA n.o 1423656.

Em defesa a parte
CX CONSTRUCOES LTDA
opôs os de Embargos à Execução no 1010315-32.2021.8.11.0041, oportunidade em que arguiu:
a)
nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de informações essenciais como o cálculo descritivo da dívida e a incidência de juros e correção monetária;
b)
excesso de execução, alegando que o valor original da dívida de R$ 8.752,00 saltou para R$ 12.878,18 sem justificativa adequada;
c)
impossibilidade da penhora do veículo IM Benz 515 CDI/NPRINTERC, por ser imprescindível às atividades da empresa, com oferta de bens em substituição.

Após o contraditório e instrução probatória, o Magistrado
a quo
sentenciou os Embargos à Execução no 1010315-32.2021.8.11.0041
, no sentido de:
01)
julgar improcedentes os pedidos da inicial;
02)
determinar o prosseguimento da Execução Fiscal n. 0002004-82.2017.8.11.0082;
03)
condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, inciso I, e 4o inciso III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

1. Da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa

A apelante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, ao argumento de que o título executivo não atenderia aos requisitos legais indispensáveis à sua constituição, por não apresentar a memória de cálculo adotada e não discriminar de forma clara os critérios utilizados para a incidência dos juros moratórios e da atualização monetária.

Pois bem. Sabe-se que, para uma Certidão de Dívida Ativa ser considerada válida e revestida da presunção de certeza e liquidez que lhe confere o art. 3o da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), é imprescindível que contenha todos os requisitos formais estabelecidos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos
;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

No caso em análise, verifica-se que a CDA no 1423656 atende a todos os requisitos legais, contendo a indicação do nome do devedor, o valor originário da multa (R$ 8.752,00), a forma de cálculo da correção monetária (IPCA), a origem e natureza do crédito (multa administrativa decorrente do Auto de Infração no 001310), o fundamento legal (Leis Complementares Municipais no 004/1992 e 033/1997), a data e o número da inscrição em dívida ativa.

Em relação à forma de cálculo da correção monetária (IPCA), questionado pela recorrente, constou no título originário que seria pelo IPCA, como cito:

“Forma de Calcular a Correção Monetári: ART. 149 da Lei Complementar n° 043, de mentar n° 043, de 23-12-1997, com alterações promovidas pelas Leis Complementares Municipal n°s 070, de 18-12-2000 e 091, de 26-12-2002. Os valores serão expressos em Reais, atualizados pelo IPCA-Indice de Preços ao Consumidor Amplo”
(Id. 42501726 – pág. 03 – Pje 1o Grau – Execução Fiscal n. 0002004-82.2017.8.11.0082)

Quanto à alegação de ausência de indicação dos juros de mora, pelo que se observa da CDA originária, não houve a incidência de juros justamente, postos que nos quadros relacionados à esse encargo consta o valor de R$ 0,00, o que afasta qualquer alegação de nulidade nesse aspecto.

Destarte, os requisitos previsto no
artigo 202, do CTN e artigo
2o,
§ 5o,
da Lei n.o 6.830/1980

foram observados, não tendo, dessa forma, que se falar em nulidade da CDA como prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional.

Assim, não merece prosperar o pedido de nulidade de CDA por não preencher os requisitos do artigo 202 do CTN.

2. Do alegado excesso de execução

A apelante alega excesso de execução, argumentando que o valor original da dívida de R$ 8.752,00 saltou para R$ 12.878,18 sem justificativa adequada, uma vez que a soma do valor original com a correção monetária indicada (R$ 2.955,44) resultaria em R$ 11.707,44, e não no montante cobrado.

Contudo, conforme esclarecido pelo Município e corroborado pela sentença recorrida, o valor total de R$ 12.878,18 é composto pela soma do valor da multa (R$ 8.752,00), da correção monetária (R$ 2.955,44) e do Fundo PGM (R$ 1.170,74), não havendo incidência de juros por ausência de previsão legal.

O valor referente ao Fundo PGM foi devidamente indicado na CDA e encontra respaldo legal (Lei no 2654 de 28 de Dezembro de 1988), como cito:

“
LEI No 2654 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1988
(com dispositivos em vigor à época da propositura da execução fiscal)

Art. 1o
Os honorários advocatícios devidos em qualquer processo à Fazenda Pública Municipal serão destinados à Procuradoria Geral do Município por meio de Fundo Orçamentário Especial, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no
5661
/2013)

[...]

Art. 3o
Fica instituído o Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município, destinado a gerir os recursos decorrentes dos honorários advocatícios conforme estabelecido nesta Lei. (Redação dada pela Lei no
5661
/2013)

Art. 4o
Constituirão Receita do Fundo:

I - Os honorários advocatícios concedidos ao Município em qualquer processo judicial;

II - os honorários advocatícios devidos em processos nos quais as Entidades da Administração Indireta do Município sejam representadas pela Procuradoria Geral do Município. (Redação dada pela Lei no
5661
/2013) [...]”

Destarte, não há, portanto, qualquer excesso no montante inscrito no título executivo.

Assim, não merece prosperar as insurgências analisadas no presente tópico.

3. Da penhora do veículo e da substituição da garantia

A apelante insurge-se contra a penhora realizada sobre o veículo IM Benz 515 CDI/NPRINTERC, alegando que se trata de bem essencial à atividade empresarial, indispensável ao transporte de materiais e insumos para suas obras, e que ofereceu bens em substituição, como um elevador de cremalheira avaliado em R$ 85.000,00 e um veículo Fiat Palio avaliado em R$ 19.359,00.

Ocorre que, conforme destacado na sentença, a restrição imposta ao veículo é apenas de transferência, não impedindo sua utilização pela empresa, o que afasta a alegação de comprometimento da atividade empresarial.

Ademais, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/80, a penhora de bens na execução fiscal obedece a uma ordem legal, na qual os veículos figuram em posição preferencial em relação a outros bens móveis.

Quanto aos bens oferecidos em substituição, o elevador de cremalheira, embora de valor superior, não apresenta a mesma liquidez que o veículo penhorado, o que justifica sua recusa pelo credor.

Já o veículo Fiat Palio, além de possuir valor inferior ao da dívida, também não apresenta a mesma liquidez do bem originalmente penhorado.

Ressalta-se que, o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução e com o interesse público subjacente à cobrança da dívida ativa, não podendo ser invocado para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da penhora sobre o veículo da apelante, tampouco na recusa dos bens oferecidos em substituição.

4. Da alegada ilegitimidade passiva superveniente

A apelante alega sua ilegitimidade passiva superveniente, em razão da alienação posterior do imóvel objeto da autuação, em 10/06/2015, ao Sr. Jamir Fernando Jardim Prates.

Sabe-se que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado por meio da Súmula 623, de que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, pode ser cobrada do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, como transcrevo:

Súmula 623.
"
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".

Essa tese foi reiterada pelo Tribunal da Cidadania por meio dos recursos paradigmas REsp 1953359/SP e REsp 1962089/MT (Tema Repetitivo 1204), julgados em 13/09/2023 (DJe 26/09/2023), oportunidade em que se fixou a seguinte enunciado:

Tema Repetitivo 1204 – Tese Jurídica.
“As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

Frisa-se que, o Tribunal Superior para firmar o entendimento de que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, utilizou como fundamento os art. 225, § 3o, da Constituição Federal, arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/1981, e o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012, como cito:

“
Art. 225 da CF/88
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

“Art 3o da Lei 6.938/1981
. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 da Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

“
Art. 2o da Lei 12.651/2012
. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

[...]

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Ocorre que, e
ssas normas definem as obrigações de recuperar e indenizar, ou seja,
têm como fundamento a responsabilidade civil objetiva ambiental
.

Com efeito,
a natureza
propter rem
dos danos ao meio ambiente fixada pelo STJ por meio de sumula e recurso paradigma se refere única e exclusivamente à responsabilidade civil ambiental
, relativa a obrigação de recuperar a área degradada ou de indenizar.

Por outro lado, a multa administrativa tem como fundamento o poder sancionador do Ente Municipal, o que a torna incompatível com as obrigações fundadas na responsabilidade civil ambiental.

Insta consignar que, embora a responsabilidade civil ambiental (para reparação dos danos causados) seja objetiva e possua natureza
propter rem,
no caso de multa administrativa ambiental, deve ser aplicada a teoria da culpabilidade, ou seja, mostra-se necessário a existência de provas de que o dano foi cometido pelo autuado, e/ou que ele era o proprietário e/ou possuidor do imóvel que deu origem a autuação.

Inclusive que, nesse sentido se pronunciou recentemente o Tribunal da Cidadania ao julgar o REsp n. 1.823.083/AL,
in verbis:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.

[...] MULTA. PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL. ATO FUNDADO NO PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e reiterado na apreciação do Tema 1.204 de que as
obrigações ambientais possuem natureza propter rem versa sobre a responsabilidade civil ambiental
, estruturada para a reparação de danos ecológicos e a eliminação de suas fontes,
diferentemente da multa por infração ao meio ambiente, que é aplicada com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal
. [...]”.
(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

Na mesma vertente:

"
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. [...] MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. [...] 9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. [...] 12. Em resumo:
a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores
;
a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
" (art. 3o, inc. V, do mesmo diploma normativo). [...]”.
(STJ –
REsp n. 1.251.697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 17/4/2012.)

Tem-se, portanto, que, no caso de responsabilidade civil ambiental (reparação da área degradada e indenização), a obrigação possui natureza
propter rem,
todavia, a multa administrativa tem caráter pessoal, devendo ser limitada somente aos transgressores proprietários ou possuidores do imóvel.

In casu,
a multa administrativa decorrente da má conservação de imóvel urbano que que propiciou a ocorrência do incêndio.

Conforme se observa, a obrigação de conservar e, consequentemente, pela multa oriunda da infração, decorre de obrigação legal imposta ao proprietário ou possuidores, conforme preveem os artigos 112 e 113, II da Lei Complementar Municipal no 004/1992, indicados no título e no auto de infração, como cito:

"Art. 112. Os proprietários ou possuidores a qualquer título são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios ou terrenos.

Art. 113. Para preservação e manutenção da higiene das habitações é PROIBIDO:

[...]

II - manter terrenos cobertos de mato, pantanosos ou servindo de depósito de lixo dentro dos limites urbanos do Município;

[...]

§ 1o A infringência a este artigo sujeitará o proprietário a imposição da penalidade de multa, conforme Anexo I desta Lei, sem prejuízo da incidência de Imposto Territorial Progressivo, nos termos da Legislação Tributária Municipal vigente.

Art. 114.
Os proprietários ou possuidores a qualquer título deverão adotar medidas destinadas a evitar a formação ou proliferação de insetos e roedores, ficando obrigados a execução das providências determinadas pelas autoridades competentes, em seus terrenos e edificações".

In casu, c
onforme se observa dos autos, o ilícito ambiental e a lavratura do auto de infração com aplicação da multa ocorreram durante o exercício de 2013, ou seja, quando a recorrente era a proprietária do imóvel que deu origem a autuação.

Frisa-se que, é incontroverso que a apelante era proprietária do imóvel à época da autuação, sendo, portanto, responsável pela multa administrativa decorrente da falta de manutenção e conservação do terreno, que propiciou a ocorrência do incêndio.

A circunstância de a apelante ter posteriormente alienado o imóvel a terceiro em nada interfere na configuração da sua responsabilidade pelo pagamento de administrativa, a qual possui natureza personalíssima, uma vez que à época do auto de infração detinha a titularidade do bem e, consequentemente, o dever jurídico de zelar pela sua adequada conservação.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva superveniente.

5. Da validade do laudo pericial

Por fim, a apelante questiona a validade do laudo pericial produzido nos autos, argumentando que a vistoria técnica foi realizada dez anos após o ocorrido, o que tornaria impossível constatar com precisão as condições do local na época da infração.

Contudo, o laudo pericial apresentado pela perita nomeada pelo juízo concluiu, de forma fundamentada, que o incêndio que ensejou a lavratura do Auto de Infração no 001310 teve como causas a presença simultânea de calor, oxigênio e material combustível, fatores estes decorrentes da ausência de adequada manutenção do terreno por parte de seu proprietário.

Embora a perícia tenha sido realizada após considerável lapso temporal, a perita esclareceu que ainda foi possível constatar dano ambiental, uma vez que seus efeitos podem perdurar por longos períodos, conforme laudo técnico acostado aos autos.

Ademais, a conclusão pericial não se baseou apenas na inspeção visual do local, mas também na análise dos documentos constantes do processo administrativo, incluindo fotografias e relatórios elaborados à época dos fatos, o que confere credibilidade às suas conclusões.

Ressalte-se que a apelante não produziu contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial, limitando-se a questionar genericamente sua validade em razão do lapso temporal, o que não é suficiente para afastar sua força probante.

Portanto, não há razão para desconsiderar o laudo pericial produzido nos autos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO
provimento ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025